Tribunal: TCU
Processo: 041.821/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3684/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.821/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Manoel Pereira de Lima Junior (CPF XXX.374.096-XX); Manuela Neves Pereira de Moraes (CPF XXX.136.775-XX); Marina Soares da Silva (CPF XXX.448.729-XX); Marineuza Maria Pilatti Haas (CPF XXX.330.079-XX); Mariza Elizete Ottonelli (CPF XXX.704.349-XX); Marli Fattobene Menezello (CPF XXX.648.498-XX); Mary Lucia Barbosa Borges Dalagnol (CPF XXX.632.639-XX); Michaelle Thais Liesenberg (CPF XXX.391.669-XX); Michel da Silva Branco (CPF XXX.049.809-XX) e Miriam Alves Neves (CPF XXX.373.709-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.